Tribunal: TJDFT
Processo: 0708430-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708430-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 60625510, autos originários) proferida na ação civil pública proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, na qual foi deferida tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, do BRADESCO SAÚDE S/A, da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, da SAÚDE SIM LTDA e da UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (UNIMED CENTRO-OESTE E TOCANTINS), contendo pedido de tutela provisória de urgência. A Autora alega que os planos de saúde Réus negam atendimento de urgência e de emergência dentro do prazo de carência de 24 (vinte quatro) horas, argumentando que os beneficiários estariam em período de carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias. Sustenta que a situação atual é extremamente grave, diante da situação de pandemia vivenciada, além do risco exponencial crescente de propagação e contaminação causadas pelo Covid-19, podendo sobrecarregar todo sistema público de saúde, tece considerações acerca da necessidade de racionalização do sistema público de saúde, fazendo com que os beneficiários de planos privados de saúde, com suspeitas de contágio ou atestadamente infectados, sejam por elas assistidos, a fim de que seja priorizado, no atendimento público de saúde, somente aquelas pessoas que não possuem amparo assistencial em planos privados de saúde. Requer, ao final, seja determinado aos requeridos que prestem atendimento imediato aos beneficiários de seus planos de saúde que estejam em prazo de carência contratual e necessitem de tratamento médico de emergência ou urgência, em especial para aqueles com suspeita de contágio ou com resultados positivos pelo novo coronavírus, estabelecendo-se, para tanto, canais de atendimento prioritário para os Órgãos do Sistema de Justiça – via e-mail, telefone e whatsapp – a fim de viabilizar o contato extrajudicial para a solução de casos individuais, ambos, sob pena de multa diária. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT ofertou parecer favorável à concessão de tutela provisória de urgência (ID 6060602). É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. Para concessão da tutela provisória de urgência, há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme se depreende do art. 300 do Código de Processo Civil. Existe nos autos elementos capazes de demonstrar a probabilidade do direito invocado pela parte Autora. O art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98 estabelece que: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência”. (g.n.) Dispõe, além disso, o artigo 35-C, inciso I, da lei de regência dos planos de saúde que "é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tais definidos os que implicarem risco imediato devida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.” (g.n.) A par disso, conforme bem destacado pela parte Autora e pelo Ministério Público, há entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no sentido de que qualquer prazo de carência deveria ser afastado em casos de urgência ou emergência no tratamento de alguma doença grave, tendo em vista a prevalência do direito à saúde sobre os demais. [...] Presente também a existência de perigo de dano caso a tutela provisória de urgência não seja deferida, tendo em vista os graves danos que poderão resultar da ausência de tratamento adequado às pessoas expostas ao coronavírus. Assim, há, nos autos, elementos suficientes para concessão de tutela provisória de urgência. Conclusão Diante do exposto, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA postulada pela parte Autora para: a) determinar às Rés que prestem atendimento de urgência e de emergência aos beneficiários de seus planos de saúde, sem exigência de prazo de carência, exceto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, previsto no art. 12, V, "c", da Lei no 9656/98, em especial para aqueles com suspeita de contágio ou com resultados positivos pelo novo coronavírus; b) determinar à Rés que estabeleçam canais de atendimento prioritário para os Órgãos do Sistema de Justiça– via e-mail, telefone e whatsapp –, especialmente para Defensoria Pública, Ministério Público e Procuradorias, a fim de viabilizar o contato extrajudicial para a solução de casos individuais. Fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento da obrigação, contado da intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada recusa de atendimento. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, com urgência, para cumprir a presente decisão e contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Concedo à presente decisão FORÇA DE MANDADO. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. As intimações da Defensoria Pública deverão ser enviadas ao Núcleo de Defesa do Consumidor – NUDECON, conforme requerido na inicial. Int.” (grifos nossos) Assevera a agravante-ré que é administrada pela modalidade de autogestão, logo, são inaplicáveis as normas do CDC, nos termos da Súmula 608 do e. STJ. Argumenta que, não obstante o disposto nos arts. 12, inc. V, alínea “c” e 35-C, incs. I e II, da Lei 9.656/98 quanto ao prazo de carência para casos de urgência e emergência, cotejados os termos da r. decisão agravada e o r. parecer ministerial exarado no Primeiro Grau, extrai-se que todos os prazos de carência foram suspensos pelo pronunciamento judicial, exceto o de 24 horas. Ressalta que a tutela de urgência deferida pela r. decisão agravada “de forma genérica e sem critérios objetivos”, lhe retirou o direito de exigir os prazos de carência, o que torna “insustentável a manutenção da operação de planos de saúde” (id. 15540995, pág. 7). Pondera que, “todo aquele que se julgar digno de atendimento de urgência e emergência, sobretudo no momento da pandemia, em que o pânico e o medo tomou conta da população”, concluirá que tem direito à cobertura do plano, mesmo sem observância do prazo de carência, além do que “centenas de milhares de pessoas que não possuem plano de saúde da agravante, mas que são elegíveis para tanto, ao sentirem os menores sintomas, realizarão sua adesão e se dirigirão de forma imediata aos hospitais da rede credenciada, seja pelos sintomas da COVID-19, seja para qualquer outro tratamento” (id. 15540995, pág. 7). Assevera que esse contexto “inviabilizará financeiramente a operadora de custear todo e qualquer tratamento tido como emergente ou urgente” (id. 15540995, pág. 7), pois não terá a reserva financeira atuarialmente constituída, além de “inflar, sem nenhum critério, a carteira de beneficiários, facultando-lhes socorrer-se da rede privada imediatamente após a assinatura do contrato” (id. 15540995, pág. 8). Assevera que, sem ignorar a grave situação de pandemia gerada pelo novo coronavírus, não se pode “romper todos os paradigmas contratuais vigentes” (id. 15540995, pág. 12), notadamente o sinalagma e a comutatividade contratual, devendo-se atentar às estipulações e às obrigações assumidas pelas partes, dentre as quais os prazos de carência, sob pena de violação aos princípios da boa-fé, da função social e da mínima intervenção do Estado, arts. 421 e 421-A, inc. III, do CC. Pede a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada ou, subsidiariamente, a antecipação da tutela recursal a fim de “que se module seus efeitos para que apenas sejam alcançados pela flexibilização da carência, aqueles pacientes com graves sintomas ou com confirmação do COVID-19 e que a decisão se limite apenas àqueles que já estavam contratados ao plano na ocasião do deferimento da tutela de urgência” (id. 15540995, pág. 15). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Sobre os prazos de carência nos planos de saúde, tratando-se de casos de emergência ou urgência, os arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98, dispõem: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;" (grifos nossos). Nas razões recursais, a agravante-ré reconhece o direito do usuário do plano de saúde ao período de carência de 24 horas quanto se tratar de casos de urgência ou emergência, até porque está previsto em lei. A sua irresignação reside, em verdade, quanto ao termos em que deferida a tutela provisória de urgência, a qual afirma não possuir limitação, antevendo o seu alcance, bem como os efeitos deletérios que poderão ser gerados por esse provimento judicial: (i) todo paciente que se sentir em situação de urgência ou emergência, especialmente diante COVID-19, terá atendimento pelo plano de saúde, mesmo estando em período de carência e (ii) inúmeras pessoas que não possuem plano de saúde irão contratá-lo, devido à pandemia gerada pelo novo coronavírus e confiantes de que não estarão submetidos a prazo de carência para atendimento médico-hospitalar. Nesse passo, infere-se, inicialmente, que não há probabilidade de provimento do recurso, apta ao deferimento do efeito suspensivo, pois o prazo de carência de 24 horas para casos de urgência ou emergência é legalmente previsto. Examino o pedido de antecipação da tutela recursal para modulação dos efeitos da r. decisão agravada, cuja concessão exige a presença concomitantemente da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC Na petição inicial da ação civil pública originária, a Defensoria Pública do Distrito Federal postulou, dentre outras medidas, a tutela provisória de urgência, a fim de que os planos de saúde réus: “b.1) [...] promovam a imediata liberação para seus segurados do tratamento médico prescrito, independentemente do cumprimento do prazo de carência de 180 dias, quando atestada pelo médico responsável a situação de urgência ou emergência – em especial nos casos de contágio ou suspeita de contágio pelo novo coronavírus –, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilização cível por danos morais e materiais;” (id. 60341243, pág. 15). Assim, extrai-se dos próprios termos em que formulado o pedido inicial que há probabilidade do direito de se modular os efeitos da r. decisão, para se considerar como casos de urgência ou emergência apenas aqueles atestados como tal pelo médico responsável, sendo necessário inserir tal requisito no pronunciamento judicial antecipado. Nesse sentido também, o art. 35-C, inc. I, da Lei 9.656/98 é expresso ao disciplinar como caso de emergência, o assim “caracterizado em declaração do médico assistente”, o que reforça a conclusão acima. A modulação da r. decisão também para limitar os seus efeitos aos contratos já vigentes à data da prolação da r. decisão agravada, em 02.04.2020, é razoável e atende as exigências do bem comum, porque não é inverossímil a previsão da agravante-ré de que inúmeras pessoas optem por contratar plano de saúde, diante da grave situação de pandemia ocasionada pelo novo coronavírus e confiantes de que não estarão submetidas a período de carência, a não ser o de 24 horas, para usufruírem dos serviços médico-hospitalares prestados. Isso posto, concedo a antecipação da tutela recursal para modular os efeitos da r. decisão agravada e determinar que o atendimento seja prestado nos casos de urgência ou emergência, assim atestados por médico responsável, aos beneficiários dos seus planos de saúde cujos contratos tenham sido celebrados até 02.04.2020, em especial aos pacientes suspeitos de contágio com sintomas graves ou com resultados positivos para a COVID-19, sem exigência de carência, exceto o prazo de 24 horas, art. 12, V, "c", da Lei 9656/98. À Defensoria Pública do DF para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 14 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora